Tribunal: TJMT
Processo: 1000660-70.2024.8.11.0028
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000660-70.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BERTULIANA ZITA DE MORAES OLIVEIRA - CPF: 441.852.191-72 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito do Consumidor. Ação de restituição de valores e indenização por danos morais. Contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Sentença mantida.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por
Bertuliana

Zita
de Moraes Oliveira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais, alegando ausência de informações claras no contrato e abusividade na cobrança.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável foi firmado de forma válida; (
ii
) se houve abusividade nos descontos realizados na folha de pagamento da apelante e, consequentemente, se é devida a repetição dos valores pagos e a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

O contrato de cartão de crédito consignado foi devidamente apresentado pelo banco apelado, contendo assinatura e documentos da apelante, sem indícios de vícios de consentimento.

Não houve comprovação de ato ilícito ou abusividade, uma vez que a apelante fez uso do cartão e os juros cobrados estão abaixo da média de mercado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
: “1. O contrato de cartão de crédito consignado foi firmado de forma regular, com a devida ciência da apelante sobre suas condições.
2
. Não há abusividade nos descontos realizados, tampouco justificativa para indenização por danos morais ou repetição de indébito.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art.
166; CDC, art. 51, IV e § 1o, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1061530/RS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

BERTULIANA ZITA DE MORAES
OLIVEIRA
, contra sentença
(Id.
235558691 – fls. 1/5
),
proferida nos autos
da
a
ç
ão
d
e
restituição de valores com indenização por dano moral
,
ajuizada em face do
BANCO B
MG S.A.
,
que
julgou

improcedentes os pedidos iniciais, consistente na declaração de nulidade das cláusulas contratuais de Reserva de Margem Consignável (RMC) de cartão de crédito, repetição do indébito, em dobro, e indenização por danos morais.

Assegura que
o contrato realizado com a instituição financeira contém vícios consistentes na ausência do valor específico do empréstimo, ausência da data inicial e final do contrato, sem demonstrar a quantidade ou o valor das parcelas
e o total de pagamento em razão do acréscimo de juros,
em contrariedade ao disposto no artigo 166 do Código Civil.

A
ssevera que
“
não
houve contraprestação por parte da ré, que não juntou nenhum comprovante referente ao ano da averbação bem como da suposta contratação em 2018
”.

Afirma que “
não se tem dúvida de que a intenção do autor era a de simples empréstimo consignado, a de contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC e RCC) se mostra abusiva e, portanto, nula, nos termos do artigo 51, IV, e § 1o, III, do CDC
”.

Assevera que jamais recebeu qualquer cartão de crédito em seu endereço ou as faturas destinadas à amortização do saldo devedor que demonstrasse os descontos mensais em seu subsídio, e que os danos oriundos do vício existente no negócio jurídico foram cometidos com dolo, induzindo o consumidor a erro, logo, a modalidade de descontos via “RMC” é nula de pleno direito.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando procedentes os pedidos iniciais, no sentido de declarar a inexistência
do contrato de empréstimo consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), com restituição dos valores pagos indevidamente em dobro, indenização por danos morais, equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais) por contrato não realizado, totalizando R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e inversão do ônus
da
sucumbência
.

O
Banco
apelado apresentou contrarrazões
alegando, preliminarmente, ausência de
dialeticidade
sob o fundamento de que o recurso
da apelante
não rebate os fundamentos da sentença e, no mérito, rechaça os argumentos da apelação
, requerendo
o desprovimento do recurso (I
d
.
235558697 – fls. 5
).

O recurso é tempestivo e isento de preparo (I
d
.
236330678
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Arguiu
o
apelad
o
que o recurso
interposto pela apelante
Bertuliana

Zita
de Moraes Oliveira

não deve ser conh
ecido, pois não há nas razões da
apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“[...] não há falar-se em ofensa ao princípio da
dialeticidade
se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular. [...]"(TJMT, 2a Câmara Cível,
apelação n
o 63258/2012,
r
elatora Des
embargadora

Marilsen
Andrade
Addario
,
Dje
12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da
dialeticidade
e aos requisitos previstos no artigo 1.010
, III,
do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, pois apresentou
as razões de seu pedido de reforma, com
os fundamentos de fato e de direito,
e
expresso pedido de que a sentença merece ser reformada
.

Além disso, a reiteração de algumas das razões expostas na Primeira Instância, por si só, não enseja o não conhecimento do recurso, quando pela leitura do apelo é possível concluir quais
os motivos se requerem
a reforma da sentença.

Deste modo,

rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se
dos autos que
Bertuliana

Zita
de Moraes Oliveira

ajuizou
aç
ão
d
e
restituição de valores com indenização por dano moral

em face de
BANCO BMG
S.A
.
, visando o reconhecimento da
inexistência de contrato de
“Cartão de Crédit
o Consignado”, a restituição em dobro de parcelas pagas indevidamente e indenização por danos morais, no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) por contrato não realizado, totalizando R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com os seguintes fundamentos, no essencial:

[...]

No mérito, a requerente impugna a celebração de contrato de cartão de crédito consignado, pois tinha a intenção

de celebrar simples empréstimo consignado.

O contrato objeto dos autos foi juntado na contestação.

Nesse instrumento é possível verificar em seu título as informações
“TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO

CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A”
.

Verifica-se ainda que o contrato juntado
possui
até cópia da documentação pessoal da parte autora, bem como a FOTO

DO CARTÃO DE CRÉDITO, não havendo que se falar em disposição presente em “letras miúdas”. Importa salientar

ainda que se trata do MESMO endereço informado na inicial.

Com isso, não há dúvidas de evidente destaque do contrato que se celebrava.

[...]

Assim, esta não pode alegar que desconhecia a contratação.

Dessa forma, ausente qualquer vício de consentimento que tornaria o negócio jurídico anulável (art. 178, II, do

Código Civil), ou qualquer nulidade (artigos 166 e 167, do Código Civil), em razão do destaque do tipo de

contrato celebrado, impossível acolher os pedidos.

[...]

No que tange a alegação da parte requerente de que o Banco requerido não apresentou o comprovante de entrega

do cartão de crédito, tão documento por si só não tem o condão de desconstituir todo o arcabouço probatório

juntado pelo Requerido.

[...]

Consigno ainda a desnecessidade de apresentação do contrato original, uma vez que se trata de processo virtual,

estando o documento juntado pelo requerido plenamente visível, em que é possível confirmar de forma clara a

assinatura da parte requerente. Aliado a isso, foi juntada documentação pessoal juntamente com o contrato

assinado, não havendo dúvida quanto
a
contratação.

Dessa forma, encontra-se comprovado que a parte autora tinha ciência da contratação do cartão, bem como

chegou a utilizá-lo, não podendo alegar desconhecimento.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do

Código de Processo Civil. Por consequência, REVOGO a tutela antecipada concedida, sem prejuízos quanto
a

cobrança de eventuais perdas sofridas pelo requerido, nos termos do art. 302, I do CPC.

Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas
processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do

valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observada a gratuidade
.

[...] (Id.
235558690 – fls. 1/5
).

A controvérsia
consiste em verificar acerca da legitimidade do
contrato de
“Cartão de Crédito Consignado”
realizado pela
apelante com o banco apelado,
e se houve
abusividade decorrente da ausência de informações claras
e
suficientes
quanto
à devida informação do consumidor, notadamente sobre os descontos realizados em seu benefício de aposentadoria, cujo valor apenas desconta o saldo
mínimo sobre a margem consignável
, e
prorroga infinitamente o débito
,
com incidência de juros/
encargos abusivos, e se em razão disso, é devido o ressarcimento em dobro dos valores indevidamente descontados, e
indenização por danos morais.

No caso,
destaca-se que
a
apelante
não nega a existência da con
tratação,
tão somente
afirma
que “
nunca solicitou ou contratou cartão de crédito
consigndado
, nunca obteve cartão de crédito em sua vida
” (Id. 235558693 – fls. 4).

Nesse passo, não há dúvidas de que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa
e
por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

De início,
em que pese a apelante pleiteie a indenização por danos morais
em relação
a cinco (5) contratações
de cartão de crédito consignado com margem de RMC, no resumo financeiro de margem para empréstimo/cartão emitido pelo INSS
e
juntado por ela, constam cinco empréstimos ativos em sua folha, porém,
somente um (1) é relativo ao apelado (Id. 235558661 – fls. 4), logo, não há falar em outro contrato que enseje indenização por danos morais no presente caso.

Prossigo.

Na hipótese, analisando o caderno processual,
o pacto celebrado entre as partes
na data de 2
9
/
0
6
/20
18
, de no
52688449
,
está intitulado como “
Termo de
Adesão Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
”, com o preenchimento dos dados pessoais
da
apelante, e as descrições acerca do
Cartão de Crédito Consignado
,
assinatura física da apelante, autorização expressa de desconto em folha, e apresentação de seus documentos pessoais (Id. 235558684):

Portanto, se observa d
as
disposições do contrato
aplicáveis ao cartão de crédito consignado, nos itens “
II
” e “
VI
”,
que há o detalhamento das c
láusulas e
c
ondições
e
speciais
com a
autorização para desconto
, e
informaç
ões
acerca d
a
liquidação dos empréstimos eventualmente contratados.

O apel
ado
também
demonstrou
as faturas do cartão de crédito do período de
agosto de 2018 a junho de
202
4
,
nas quais
consta que
a
apelante realizou o saque no valor de R$
650,00
(
seiscentos e cinquenta reais
)
n
a data de 19/3/2020 (Id. 235558685 – fls. 21), R$ 728,48 (setecentos e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos) em 7/4/2020 (Id. 235558685 – fls. 22), e a partir dos saques realizados, em todas as faturas foi detalhado e discriminado o desconto do débito em folha do valor mínimo, em razão do não pagamento do total das faturas dos créditos obtidos (Id. 235558685 – fls. 1/16), tanto que
o saldo devedor se
manteve
com mínimas oscilações de juros tanto para mais quanto para menos.

Assim,
estão sendo descontados os valores
mínimos
,

no valor de R$
650,00
(
seiscentos e cinquenta reais
)
(Id. 235558685 – fls. 21)
e
R$ 728,48 (setecentos e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos) (Id. 235558685 – fls. 22)
na folha de pagamento da
apelante
, relativos
ao
seu
limite da
Reserva de Margem Consignável,
não podendo
alegar desconhec
imento
,
porquanto está explícito no contrato que
se trata dos descontos do valor mínimo relativo aos saques de empréstimo pelo cartão contratado, cujos valores principais não foram quitados.

Além disso, o apelado demonstrou por meio do contrato assinado
com a
apelante, que se mostra claro,
que
el
a

tinha ciência dos serviços contratados
, bem como acerca da
sua modalidade, e não refuta os saques realizados.

Deveras, o que se constata dos autos

é que
a
apelante utilizou os benefícios do cartão de crédito disponibilizado, e tinha plena ciência dos termos do instrumento pactuado, não havendo falar em desconhecimento e desconsidera
ção

d
a transação bancária.

É certo que nessa modalidade de cartão de crédito consignado, a instituição bancária efetua o desconto do valor mínimo da fatura do cartão na folha de pagamento do devedor, quando não realizado o pagamento
principal
da fatura do cartão de crédito, demonstrando mensalmente a transação, sendo o pagamento mínimo correspondente à margem consignável do consumidor.

Portanto, se mostra incontroverso, que o resultado do não pagamento do valor integral das faturas de cartão de crédito resultou na incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor d
a
apelante, conforme discriminado nos documentos juntados pelo apelado, razão pela qual não se constata ilegalidade nos descontos realizados na folha de pagamento d
a
apelante, e dos encargos moratórios
.

Com efeito, n
ão é possível à
apelante contratar o cartão de crédito na modalidade consignada, com todos os termos e informações correspondentes expost
o
s de forma clara,
fazer uso dos valores sacados, e posteriormente alegar desconhecimento do tipo de negócio jurídico contratado, sendo comprovado que não efetuou o pagamento das faturas,
por consequência, são regulares os
descontados
d
os valores mínimos nos termos ajustados no contrato.

Nesse sentido, já decidiu as Câmaras de Direito Privado deste Tribunal:

[...]
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

Havendo a comprovação da contratação, inclusive com sua utilização em compras pelo consumidor, autorizando os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência do pedido se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de compra em estabelecimentos locais, o consumidor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado,
sob pena
de incorrer os encargos moratórios.

Não há como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, quando diante das provas carreadas dos autos verifica-se que a parte tinha conhecimento do negócio jurídico celebrado.

Optando a parte ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado,
enquanto que
naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

“
No julgamento do
REsp
no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em
periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal
”. (STJ -
AgRg
no
AREsp
758749 / MS – 3a Turma – Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
– DJ 1/12/2015)

Não há falar que o Apelado aderiu às escuras à operação de cartão de crédito consignado ou que não sabia da sua obrigação de pagar a fatura enviada para o endereço de cobrança. Logo, se conhecia que o limite utilizado era para a modalidade mais onerosa (cartão de crédito), não há elementos que autorize a interferência do Poder Judiciário nessa relação para reduzir o custo da operação, apenas porque o Apelado “
se sente numa verdadeira escravidão financeira
”.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores pela instituição financeira.

Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado, mediante a sua utilização da praça e realização de saques, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.

(
TJ/MT,
Primeira Câmara de Direito Privado
, apelação no
1029364-25.2022.8.11.0041,
relatora Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho
,

D
je
14/08/2024)
.

[...]
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado que o contrato expressa em letras maiúsculas e de fácil compreensão a modalidade contratada e ademais, ocorreu
a
utilização do referido cartão, implicando reconhecer que a Autora tinha conhecimento do produto contratado.

Não há falar em falha na prestação do serviço e do dever de informar o consumidor quando se verifica que o contrato é claro com relação ao que foi contratado entre as partes, constando de forma expressa na Proposta de Cartão de Crédito Consignado a taxa de juros mensal contratada, o Custo Efetivo Total e a Taxa de juros anual.

Se restou
evidenciada a validade da contratação, não há falar em sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado, até porque são modalidades contratuais diversas.

Quanto
a
parte não comprova, ainda que minimamente, ter sido coagida, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o contrato de cartão de crédito consignado deve pagar o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que são lançados na fatura do cartão, não podendo ser acolhida a tese de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar a nulidade do contrato.

(
TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Privado
, apelação no
1008363-61.2023.8.11.0004,
relatora Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Póvoas,
D
je
13/08/2024
)

[...]
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente, qual seja, R$361,00, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide.

Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante
mais de sete (7) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes
encontram-se
aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob
o rito de recurso repetitivo).
(
TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Privado
, apelação no
1002416-20.2023.8.11.0006,
relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
D
je
06/08/2024)
.

Em relação à taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato
,

consta a incidência na proporção

de
2,70
%
a 3,0
0%
a.m.,
e,
conforme informações extraídas do site do Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), a taxa média de juros de mercado relativa à operação de cartão de crédito consignado está entre 7,95% e 9,41% ao mês
, entre 2020 e 2022,
o que demonstra que
a taxa de juros das faturas aplicáveis ao contrato questionado está

abaixo d
a média do mercado, não havendo falar em abusividade.

Aliás, consoante
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, “
A estipulação de juros remuneratórios
superiores a
12% ao ano
,
por si só
,
não indica abusividade
”
(STJ, Segunda Seção,
REsp
1061530/RS, relatora Ministra Nancy
Andrighi
,
Dje
10/3/2009).

Não obstante
a benesse da
inversão do ônus da prova
, garantido pelo artigo 6o, VIII, do C
DC e

cujo objetivo é
assegurar a proteção
do consumidor
em situações que necessitam de provas complexas e
de
difícil acesso,
não está
aquele
isento da responsabilidade processual de f
a
zer
a prova mínima do direito alegado, o que não se verifica no caso.

Desse modo, ante a ausência de comprovação de ato ilícito cometido pelo apelado na contratação do c
artão de crédito consignado pela
apelante, ou qualquer abusividade,
e considerando que o apelado se desincumbiu devidamente de demonstrar fato extintivo do direito alegado pelo apelante, consoante artigo 373, II, do Código de Processo Civil,
a sentença proferida pelo Juízo de Primeira Instância não merece qualquer retoque.

Ante o exposto, conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo a sentença proferida pelo Juízo de Primeira Instância em sua integralidade.

De resultado,
majoro os honorários
de sucumbência para 1
5% (
quinze
por cento),
nos termos d
o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o disposto no a
rti
go 98, § 3o, do mesmo Código.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024